Tribunal: STF
Processo: ARE 1341868
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No apelo extremo sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Com a presente ação a parte autora postula seja reconhecido descumprimento, pela UFSM, da obrigação de fazer correspondente ao fornecimento de moradia durante o período da residência médica, com a consequente conversão em pecúnia mediante fixação de indenização que corresponda à integralidade dos valores arcados com aluguel, luz, água, condomínio e adjacentes.
    Em contestação, a UFSM alegou que compete às instituições de saúde fornecer aos seus médicos residentes alimentação e instalações para acomodação (alojamento), nos termos do art. 4º da Lei nº 6.932/81, enquanto estiverem desempenhando suas funções nas dependências do hospital, sendo indevido o pagamento do auxílio moradia para custear despesas dessa ordem fora das acomodações do hospital. Em relação à ausência de interesse de agir, este Colegiado já pacificou entendimento de que a contestação de mérito pelo ente público, mesmo na hipótese de inexistir requerimento administrativo prévio, é suficiente para caracterizar o interesse processual da parte autora.
    (...)
    Mérito
    Quanto ao mérito, no que respeita aos aspectos impugnados, em que pese a argumentação exposta pela recorrente, constato que as razões recursais foram devidamente enfrentadas pela sentença recorrida, a qual resolveu adequadamente a lide, estando em harmonia com o entendimento do Colegiado sobre a matéria. Assim, colho o ensejo para me reportar aos termos da decisão recorrida, adotando-os como razões de decidir:
    Assentada jurisprudencialmente a vigência da Lei nº 6.932/81, ainda, na superveniência do advento da Lei nº 10.405/2002, revela-se demonstrado que permanecem assegurados aos alunos de Programa de Residência Médica os direitos ao recebimento/disponibilização de alojamento e alimentação. Logo, não prospera a alegação de que incabível o pedido de conversão em pecúnia na eventualidade de ausência da concessão dos benefícios. Constatada a higidez da previsão legal regente da controvérsia, impende ser verificado se o caso concreto amolda-se à disposição da legislação aludida.
    No caso em tela, a parte autora carreou comprovação da aprovação no processo seletivo para Médicos Residentes 2019/UFSM (evento 1; OUT9, p.11) bem como anexou comprovantes de despesas de condomínio e aluguel concernentes ao ano de 2019 (eventos 1, COMP4 -COMP8 e 20, CONTR2). Por sua vez, a parte adversa sustenta a negativa ao pedido e infirma o valor buscado a título de ressarcimento.
    Extrai-se do conjunto probatório que a parte autora preenche os requisitos para concessão do benefício, quais sejam: (a) cursar o Programa de Residência Médica; (b) existente a indisponibilidade de alojamento pela Autarquia demandada; e (c) a comprovação de despesas com moradia. 
    Em relação ao parâmetro a alicerçar a apuração do valor devido a título de moradia, verifico que a Turma Recursal do RS tem fixado o percentual de 30%(trinta por cento) sobre o valor da bolsa-auxílio para pagamento a título dos benefícios de alimentação e moradia (v.g. RC nº 5051077-63.2014.4.04.7100 ,Relator Juiz Federal Rodrigo Koehler Ribeiro, sessão de 06/08/2018; RC nº 5051075-93.2014.4.04.7100, Relator Juiz Federal Giovani Bigolin, sessão de 31/08/2017).
    Tendo em vista a conversão em pecúnia do postulado direito ao alojamento,adoto como parâmetro o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa-auxílio para todo o período cursado do Programa de Residência de Médica.
    (...)
    Na hipótese dos autos, contudo, há prova do valor despendido pela parte autora a título de aluguel e condomínio. No evento 20 (CONTR2), a parte autora juntou o contrato de aluguel no valor de R$ 780,00 mensais, além do comprovante de taxa condominial no valor de R$ 227,06 em 04/2019 (1-COMP7) e R$ 224,62 em 05/2019 (1-COMP8), totalizando um custo mensal em torno de R$ 1.007,00, superando o montante arbitrado na sentença (30% sobre o valor da bolsa-auxílio, que corresponde a R$ 999,00).
    Isso demonstra que o valor da indenização fixado em 30% do valor da bolsa-auxílio é suficiente para assegurar resultado muito próximo das despesas despendidas pela parte requerente, não havendo necessidade de reforma da sentença, neste aspecto.
    Por fim, oportuno registrar que o fato de a UFSM ter regulamentado o art. 4º, § 5º, III da Lei nº 6.932/81, com a redação dada a partir da Lei nº 12.514/2011, através da Resolução nº 7/2008 e Resolução nº 23/14, não é suficiente para demonstrar que o direito de moradia aos médicos residentes esteja garantido no âmbito administrativo, visto que o Programa de Moradia Estudantil da Pós Graduação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis indica limite de vagas ofertadas, além de elencar uma série de requisitos a serem preenchidos, os quais sequer constam da legislação de regência.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente